Tribunal: TJDFT
Processo: 0717572-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
DESPACHO Preparo regularizado. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de bloqueio/suspensão da CNH e de cartões de crédito do devedor em execução por quantia certa. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403